Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-86.2022.8.11.0052
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001079-86.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção Praticada por Prefeitos e Vereadores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO XAVIER DE ARAUJO - CPF: 178.874.611-20 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ADELGICIO ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 207.859.331-15 (APELANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO BOASCIVIS - CPF: 303.869.421-53 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/67. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ALIADA A ELEMENTOS DE PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT que condenou o prefeito e o Secretário de Finanças daquele município por desvios de verbas municipais em proveito de servidores públicos municipais. O escopo defensivo se resume na absolvição por fragilidade probatória, redução da carga penal e isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão se resume a verificar se: (i) a senilidade do apelante permite o reconhecimento da prescrição retroativa da pena concretamente aplicada; (ii) se os elementos de prova amealhados nos autos permitem concluir pela presença do dolo do prefeito nas autorizações de pagamentos indevidos, autorizando a condenação; (iii) se a única autorização de pagamento de prestações sucessivas indevidas a servidores municipais caracteriza crime único ou crimes em continuidade delitiva; (iv) se há elementos que permitam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44 do Código Penal; (v) se é possível a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais pelo prazo de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa do réu que, na época da sentença, contava com mais de 70 anos de idade completos, segue a regra do art. 115 do CP, reduzindo-se o prazo prescricional respectivo pela metade.

4. No caso, considerando que a pena aplicada não supera quatro anos, e entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, únicos marcos interruptivos da prescrição verificados
in casu
, decorreram mais de quatro anos, a prescrição deve ser declarada, individualmente para cada delito, a pedido da douta Procuradoria de Justiça, forte nas disposições do art. 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso IV, 115 e 119, todos do Código Penal.

5. A apelação criminal interposta ainda sob a vigência do entendimento firmado na AP 937 QO/RJ, deve ser julgada na forma do art. 22, II, “a”, do RITJMT, não se aplicando a regra de competência originária do tribunal de justiça para o processo e julgamento da ação penal nos crimes funcionais perpetrados por prefeitos, firmada no Habeas Corpus 232.627/DF e Questão de Ordem no Inquérito 4.787, ambos do STF.

6. A confissão do prefeito acerca da autorização verbalmente dada a servidores da prefeitura municipal para pagamento de “auxílios” pessoais despidos de base legal e sem o devido processo administrativo, agregada a depoimentos de testemunhas, caracteriza prova suficiente do crime de desvio de verbas públicas, impedindo a absolvição por anemia probatória.

7. O tipo penal incriminado no artigo 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, na modalidade desvio de verba pública, se dá quando a despesa não possui destinação pública, acrescendo exclusivamente o patrimônio de um particular, que poderá ser tanto pessoa física como jurídica, caracterizando-se, portanto, como conduta ilícita análoga à prevista no art. 312 do CP, revestida do manto da especialidade.

8. A confissão judicial, ainda que qualificada, apresenta-se como vetor relevante de gradução da pena, na forma de atenuante genérica, devendo ser considerada para os fins apenatórios quando utilizada como norte de fundamento da sentença, nos termos da Súmula 545/STJ.

9. A redução da pena ao mínimo legal de dois anos impõe o reconhecimento da prescrição retroativa de cada crime, individualmente considerado, se entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória há o transcurso de prazo superior a quatro anos, nos termos do art. 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso V, e 119, todos do Código Penal, prejudicando as demais teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Prescrição retroativa reconhecida, com a consequente extinção da punibilidade de ambos os réus.

Teses de julgamento:

1. “
O réu senil, assim considerado aquele que na época da sentença possuía mais de 70 anos de idade completos, tem o prazo prescricional contado pela metade (art. 115 do CP)
”

2. “
São válidas as sentenças prolatadas sob a égide da regra de deslocamento de competência originária dos tribunais para o julgamento de prefeitos, firmada a partir da AP 937 RO/RJ, do STF
”.

3. “
A confissão judicial, ainda que qualificada, autoriza a condenação quando confirmada por outros elementos probatórios
”.

4. “
Caracteriza o crime do artigo 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, na modalidade desvio, a despesa pública autorizada pelo prefeito sem destinação pública, acrescendo exclusivamente o patrimônio de um particular, que poderá ser tanto pessoa física como jurídica.
”

5. “
A confissão qualificada autoriza a redução da pena, quando utilizada como fundamento da condenação, nos termos da Súmula 545/STJ.
”

6. “
A pena de dois anos de reclusão prescreve em quatro anos, individualmente para cada crime, à luz das disposições dos arts. 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso V, e 119, todos do Código Penal, tornando prejudicadas as demais arguições defensivas.
”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º, I; CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 115; CPP, art. 387, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.05.2018; STJ, REsp 1626155/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 20.06.2017; STJ, Súmula 545.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação
tempestivamente interpostos [certidão no id. 274513461] por
Antonio Xavier de Araújo
, qualificado e representado pela Dra. Débora Simone Rocha Faria, OAB/MT 4198, e
Adalgício Almeida Pinheiro
, qualificado e representado pelo Dr. Airton de Almeida Marques, OAB/,T 19.732/O, em face da r. sentença lavrada em 07/11/2024, id. 274513447, nos autos da ação penal 1001079-86.2022.8.11.0052, do Juízo da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT, que
julgou procedente
a denúncia e condenou ambos os réus ao cumprimento da pena privativa de liberdade idêntica e individual de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a serem descontados no regime inicial aberto, bem como à pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de cinco anos, como incursos no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, fatos perpetrados entre janeiro e setembro de 2017, na prefeitura municipal de Rio Branco/MT, consistentes, em relação ao primeiro, na autorização do pagamento de créditos não contabilizados, relativos a acréscimos salariais em favor do segundo e de Pedro Antonio Boascivis, sem autorização legal.

O
anseio recursal
de
Adelgício
[razões, id. 274513452] é a absolvição por ausência de dolo específico e deliberado para a realização do tipo penal, nos termos do art. 387, II e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a redução da carga penal por suposta ofensa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a “
nulidade da sentença, com base no artigo 564, inciso III, alínea “e” do Código de Processo Penal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
” [p. 4].

Por sua vez, a defesa de
Antonio Xavier de Araújo
também repele a presença do dolo específico, já que, segundo anota, jamais teve ciência dos atos ilícitos ocorridos na Secretaria Municipal de Finanças.

Anota, ainda, a ausência de concurso de crimes, alegando a tese de crime único.

Agrega, ainda, a tese de aplicação da substituição por penas restritivas de direitos, dado o preenchimento dos pressupostos legais.

Por último, pugna pela suspensão do pagamento das custas e despesas processuais pelo prazo de cinco anos.

Por sua vez, nas contrarrazões, o Ministério Público repele as aduções defensivas e requer o
desprovimento
integral dos recursos [id. 282102353].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa em relação a
Adalgício Almeida Pinheiro
,
e o
desprovimento
do recurso de apelação de
Antonio Xavier de Araújo
, pontuando:

Sumário:
Apelação criminal – Crime de responsabilidade (art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967) –
Irresignação do apelante Adelgicio Almeida Pinheiro
: Pleito absolutório por ausência de dolo ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena –
Preliminar suscitada pela PGJ:
Reconhecimento da Prescrição da Pretensão Punitiva na modalidade retroativa – Apelante com mais de 70 anos à época da sentença condenatória – Redução do prazo prescricional pela metade (art. 115, CP) – Pena de 03 (anos), anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – Transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e prolação do édito condenatório – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos moldes do art. 109, inciso IV, c/c art. 115, ambos do CP –
Pelo acolhimento da prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Recurso do apelante Antônio Xavier de Araújo
: Requestada a absolvição do acusado, ante ausência de provas, ou ainda, inexistência de dolo – Improcedência – Autoria e materialidade delitiva – Dolo devidamente caracterizado –
Pleitos alternativos
: Afastamento da continuidade delitiva – Inviabilidade – Comprovada a prática do crime de responsabilidade consistente no desvio de dinheiro público, por período de 08 (oito) meses, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, revela-se incabível o afastamento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal – Precedentes do STJ – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impertinência – Circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu – Não preenchimento dos requisitos esculpidos no art. 44 do Código Penal – Isenção das custas processuais – Inviabilidade – Matéria afeta ao juízo das execuções penais –
Pelo desprovimento do recurso
.
[id. 285156850, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analiso a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, de
reconhecimento e declaração da
prescrição retroativa da pena aplicada ao apelante
Adalgício
Almeida Pinheiro
.

Perlustrando detidamente os autos, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime de responsabilidade, em continuidade delitiva, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei nº 201/1967.

Dessa forma, constata-se que a pena imposta é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, incidindo, portanto, o prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Ocorre que, na data da sentença, o réu já contava com mais de 70 (setenta) anos de idade, circunstância que implica a redução pela metade do referido prazo prescricional, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal.

Portanto, sem maiores delongas, entendo configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que, fixada a pena em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o prazo prescricional de 8 (oito) anos deve ser reduzido à metade, consoante os
arts
. 109, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal, estando ultrapassado o lapso temporal
entre o recebimento da denúncia (01/08/2019) e a prolação da sentença (07/09/2024).

Diante dessas considerações, manifesto-me pelo acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, deixando de adentrar o mérito do recurso, por se encontrar prejudicado, uma vez que, com a decretação da prescrição, extingue-se o
ius
puniendi
estatal, com a consequente cessação de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.
[parecer, id. 285156850, pp. 3-4]

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria,
devendo ser reconhecida, no caso da
modalidade
retroativa
, pela pena concretamente cominada na sentença
.

O art. 110, § 1º do Código Penal, por sua vez, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os
arts
. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria, leciona Frederico Marques:

A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório
[
in

Curso de Direito Penal
. São Paulo.
Saraiva,
1956, v. III, p. 412.]

No caso, o
recebimento da denúncia ocorreu em
1º
/
8
/201
9
, e após a ininterrupta persecução penal, sobreveio a
sentença, cuja pena aplicada não supera
quatro
anos, foi publicada em
07
/9/20
24
.

A
pena concretamente aplicada, igual a
03 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão
, prescreve em
oito
anos, a teor do que preleciona o art. 109,
I
V, do CP
.

Entretanto, aplica-se em favor do apelante a regra
definida no art. 115 do CP, que estabelece que
os prazos prescricionais são contados pela metade quando o agente tiver menos de 21 anos de idade completos na data do fato, ou mais de 70 anos de idade, na data da sentença
.

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta)
anos.
(
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ressai da inclusa documentação anexada aos autos
, em especial, a cópia da Carteira Nacional de Habilitação anexa ao id. 274511949, p. 11,
que
Ad
a
lgício
Almeida Pinheiro
, portador do RG 131.655 SSP/MT, nasceu no dia 03/8/1954
, e na época da sentença, ou seja, em
07
/
11
/202
4
, já havia completado 70 anos de idade, fazendo jus, portanto, à redução prescricional antes mencionada.

Com efeito,
o prazo prescricional
veio a ser
efetivamente alcançado, sem interrupções, a partir do recebimento da denúncia, na data de
1º
/
8
/20
23
.

Dessa forma, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além daquela já mencionada anteriormente (recebimento da denúncia), tem-se que alcançou ela, na modalidade
em concreto
, o seu marco final, aferido a partir do recebimento da denúncia, exaurindo o
ius
puniendi
estatal.

Considerando tais constatações, é
de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da
prescrição retroativa

da pretensão punitiva estatal em relação a
Adelgício
Almeida Pinheiro
,

ex
vi
do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso
I
V, 110
e 115
, todos do Código Penal, nos termos da pretensão esposada pela douta
Procuradoria de Justiça
.

No mais,
analiso o recurso do
coapelante

Antonio
Xavier de Araújo
.

A propósito de sua
incriminação na forma do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, a
denúncia
descreve
o seguinte
quadro fático-processual
:

Apurou-se que
,

durante os meses de janeiro a setembro de 2017
,
ANTONIO XAVIER DE ARAÚJO
, na qualidade de Prefeito Municipal de Rio Branco/MT, previamente ajustado e com unidades de
desígnios com os demais denunciados, servidores da Prefeitura, desviou em proveito de
ADELGICIO ALMEIDA PINHEIRO
e
PEDRO ANTÔNIO BOASCIVIS
valores da
conta-corrente
da Prefeitura de Rio Branco/MT, a qual era destinada para o pagamento de servidores.

Segundo consta dos autos,
ADELGICIO ALMEIDA PINHEIRO
, Secretário Municipal de Finanças à época dos fatos e
PEDRO ANTÔNIO BOASCIVIS
, auxiliar de contabilidade na Secretaria Municipal de Finanças, se reuniram com o Prefeito
ANTÔNIO XAVIER DE ARAÚJO
, oportunidade na qual solicitaram ao Gestor Municipal o pagamento de uma complementação do salário que já recebiam, o que foi autorizado pelo Prefeito sem que houvesse autorização legal para tanto.

Desse modo,
PEDRO ANTÔNIO BOASCIVIS
passou a empenhar os valores e entregar as notas de empenho para que
ADELGICIO ALMEIDA PINHEIRO
fizesse o pagamento, que era realizado por meio de transferência bancária da conta da Prefeitura para a
conta-corrente
dos servidores, sendo que tudo ocorria com o conhecimento e concordância do Prefeito
ANTONIO XAVIER DE ARAUJO
.

Os fatos mencionados podem ser extraídos das próprias declarações prestadas por
ADELGICIO ALMEIDA PINHEIRO
(fls. 243/248) e
PEDRO ANTÔNIO BOASCIVIS
(fls. 259/264) no âmbito do Inquérito Civil instaurado na Promotoria de Justiça de Rio Branco/MT para apuração do contexto em análise.

Destaca-se que o próprio denunciado
PEDRO ANTÔNIO BOASCIVIS
afirmou que
os pagamentos foram autorizados pelo Prefeito ANTONIO XAVIER DE ARAUJO como uma espécie de "ajuda" aos denunciados, mas que não há previsão legal para sua realização
.

O Prefeito Municipal também prestou declarações, nos termos do documento de fls. 270/274, das quais se extrai que houve
acordo verbal entre os denunciados autorizando o pagamento de complementação do salário dos servidores
.
[id. 274511939, pp. 1-4].

Antes de mais nada
, é preciso estabelecer a tipicidade do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67
, e a competência para o processo e julgamento da causa
:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I -
apropriar-se
de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

O Decreto-Lei
n.
201/67 é ato normativo com
status
de lei ordinária
,
prev
endo
, em seu art. 1º, uma lista de crimes cometidos por Prefeitos no exercício de suas
funções, comumente designados como crimes funcionais, e cujo bem jurídico tutelado é a moralidade e o patrimônio da Administração Pública
,
estando sujeitos, a rigor, a julgamento perante os Tribunais de Justiça
.

Leciona Waldo
Fazzio
Júnior, a respeito:

Os
arts
. 1º
usque
3º do Decreto-Lei n. 201 tratam da responsabilidade penal do prefeito pela prática de crimes funcionais,
seus consequências
e respectivo processo. Na

verdade, são crimes próprios de prefeito, também denominados crimes de responsabilidade impróprios ou funcionais.

Tratando-se de tais ilícitos penais, independentemente de autorização da Câmara Municipal, o prefeito será processado e julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado, nos termos da Constituição Federal, art. 29, X. O legislador reservou à Câmara do Vereadores o julgamento de prefeito por infrações político-administrativas, isto é, os tradicionalmente chamados crimes de responsabilidade; quanto
ao crimes funcionais
, julga-os o Poder Judiciário
[
in
Improbidade Administrativa e Crimes de Prefeito
. 3ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2003. p. 37
.]

Bem a propósito da competência para o processo e julgamento da ação penal
nos crimes funcionais perpetrados por prefeitos
, o art. 205 da Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria às disposições do art. 29, inciso X, da CF/88, assegura
-lhe
o foro por prerrogativa, estabelecendo:

Art. 205. O Prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça nos crimes comuns.

Em 2018, o STF
firmou
tese sobre
a matéria
, que se dividia em duas

partes:

1) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.

2) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.
[
STF
,
Plenário
,
AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso,
j.
03/05/2018
,
Info 900
]
.

Contudo, neste ano de
2025,
durante
o julgamento
, por maioria,
do HC 232627/SP e
Inq
4787,

o Supremo Tribunal Federal
alterou
parcialmente o entendimento
antes delimitado, revogando o i
tem “2”
.

Passou
a estabelecer
, doravante
:
a prerrogativa de foro para julgamento de crimes

praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo,

ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício
.

Com efeito,
em essência,
a proposta resgata a Súmula 394
/STF,
aprovada em 1964,
que possuía a seguinte redação, e que foi cancelada quando do julgamento do
Inq
687-QO
:

[c
]
ometido
o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício.

O Pretório Excelso fez questão
d
e ressalvar
a validade de todos os atos praticados pelo próprio STF e demais Juízos com base na jurisprudência anterior
, seguindo a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no
Inq
687
, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso
, ou seja, conservou a validade das sentenças prolatadas antes do julgamento do HC 232627/SP e
Inq
4787, os quais, ficam, portanto, sujeitos à
sistemática anterior, inaugurada a partir da AP 937 QO/RJ, que estabeleceu firmes balizas à regra da
perpetuatio

jurisdictionis
.

Com efeito, considerando que no caso em apreço a ação penal, iniciada em segundo grau de jurisdição e cujo processo e julgamento foi declinado
por força da
regra definida na AP 937 QO/RJ,
a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição caracteriza ato jurídico perfeito e conserva plena validade para os fins
apenatórios
, estando, assim, sujeita ao respectivo recurso de apelação interposto voluntariamente pela parte condenada
, como no caso sob análise
.

É que, tendo sido a ação penal sentenciada ainda na égide do entendimento firmado na AP 937 QO/RJ,
aplicam-se a ela integralmente a sistemática anterior
, visto
não se admitir
no ordenamento jurídico-processual o chamado
hibridismo legal
, conforme tem reiteradamente decidido o Pretório Excelso a respeito da matéria:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO
PASSIVA .
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: LEI N. 11.719/
08 .
POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA APÓS RESPOSTA ESCRITA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 8 .038/90: PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO AO ACUSADO. ORDEM DENEGADA.

1. Procedimento especial da Lei n. 8.038/90: acusado com possibilidade de se manifestar sobre a acusação antes de se tornar réu na ação penal; procedimento comum (Código de Processo Penal): primeira manifestação do acusado ocorre quando ele já é réu no processo.

2. Procedimento da Lei n. 8.038/90 mais benéfico ao acusado quanto ao objeto desta impetração, devendo prevalecer sobre o procedimento comum do Código de Processo Penal.

3. A opção pelo rito da Lei n. 8.038/90 privilegia o princípio da especialidade, aplicando-se a norma especial em aparente conflito com a
norma geral, que cede ante a incidência de norma constitucional, como a do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, que tutela o direito fundamental de ampla defesa.

4.
Mesclagem
do procedimento especial da Lei n. 8.038/90 com o procedimento comum do Código de Processo Penal importaria, no caso, a criação de novas fases processuais, selecionando o que cada uma tem de mais favorável ao acusado, gerando um hibridismo (
tertium
genus) incompatível com o princípio da reserva legal
.

5. Ordem denegada.
[
STF - HC 116653
/
RJ, Relator
a
Min.
Cármen
Lúcia,
j.
18/02/2014,
2ª
Turma,
DJe
-072 DIVULG 10-04-2014 PUBLIC 11-04-2014
.]

Portanto, a apelação interposta em 25/11/2024, ou seja, ainda sob a vigência do entendimento firmado na AP 937 QO/RJ, deve ser julgada na forma do art. 22, II, “a”, do RITJMT, nos termos da fundamentação retro.

Especificamente em relação
à denúncia incriminadora aqui debatida
,
o art. 1º, I, do DL 201/67,
incrimina o ato de
apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio.

Art. 1.º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I -
apropriar-se
de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

O crime do art. 1º, inciso I, representa uma forma de peculato aplicável somente a prefeitos [princípio da especialidade], punindo tanto a
apropriação de rendas públicas
, mediante inversão do título de posse, mediante disposição da coisa como se dono fosse [
animus rem
sibi

habendi
], ou, o
desvio dessas rendas, em proveito próprio ou alheio
, prescindindo do
animus rem
sibi

habendi
, bastando que a renda seja empregada em
finalidade diversa d
aquela para a qual específica e originariamente foi destinada
.

Em ambos os casos, o crime somente é punível a título de dolo específico, relevando mencionar, nessa questão, a lição de Hely Lopes Meirelles, a respeito dos crimes tipificados no art. 1º do DL 201/67:

Todos os crimes definidos nessa Lei são dolosos, pelo que só se tornam puníveis quando o prefeito busca intencionalmente o resultado, ou assume o risco de produzi-lo. Por isso, além da materialidade do ato,
exige-se a intenção de praticá-lo contra as normas legais que o regem
. (
in

Direito Municipal Brasileiro
. 16. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 795
, destaquei].

A
atenta leitura da peça acusatória remete à conclusão de que
o ato incriminado se refere
à autorização de
concessão de
pagamento de
“
auxílios
”

pecuniários

desviados em proveito de particulares
, no caso,

servidores
municipais
,
por meio de compensação
de cheques nominais e transferências bancárias às contas pessoais dos beneficiários
, pelo prefeito
,
sem a devida autorização legal
, inserindo-se, pois, na descrição típica do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67
, na medida em que os “auxílios” pagos não possuíam destinação pública,
acrescendo tão-somente o patrimônio de dois particulares
,
pessoas físicas
.

Esse conceito pode ser bem extraído do seguinte aresto do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DECRETO-LEI
N .
201/67. DESVIO DE VERBA PÚBLICA EM PROVEITO DE TERCEIRO. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI
N .
201/67.

1. Para tipificar a conduta descrita no artigo 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, o desvio da verba pública não terá uma destinação pública, irá acrescer o patrimônio de um particular, que poderá ser tanto pessoa física como uma pessoa jurídica, resultando, portanto, em uma apropriação da verba pública.

2. A inexecução parcial da obra pública com o repasse integral da verba, cientes as partes da irregularidade, configura o delito tipificado no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67.

3. Recurso especial do Ministério Público provido e recurso de J B A de M improvido.
[
STJ -
REsp
: 1626155 CE 2016/0241482-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 20/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2017
.]

A materialidade
desses fatos, por sua vez, está demonstrada pela documentação acostada, notadamente os extratos bancários
e o relatório de análise documental emitido pelo Ministério Público de Mato Grosso, id.
274513356, pp.
10-
19
, nos quais estão registradas as transferências
bancárias
extra-salários
,
bem como pagamentos em cheques,

realizad
o
s diretamente do erário municipal para as contas bancárias de
Adelgício

e
Pedro
.

Lado outro, em relação à autoria, o próprio réu assume
em Juízo
ter sido
instado por
Adelgício
e Pedro para que lhes fosse paga gratificação pela assunção de responsabilidades e horários extras de trabalho, dizendo que, embora tenha se prontificado em
ajuda-los
, não autorizou os pagamentos, pois quando notou
,
já estavam
sendo pagos
.

Em Juízo, o acusado
Pedro
Antonio

Boascivis
fez uso de seu direito de permanecer em silêncio [relatório de mídias, id. 274513406].

Assim, não anuiu e nem
dissentiu
da afirmação lançada em sede inquisitorial, onde deixou claro
[id. 274511949, pp. 21-26]
que o prefeito autorizou o pagamento de “ajuda” pelas atribuições e horários extras de trabalho
, o que foi reportado ao vice-prefeito Edmilson quando este o interpelou sobre a percepção do auxílio indevido.

Com efeito, informou que fora realizada uma reunião entre o então prefeito e o Secretário de Finanças
Adelgício
, para o ajuste dessa “ajuda”,
sem
autorização legal
,
que começou a ser paga com a anuência do Alcaide. Com efeito, Pedro
Antonio

Boascivis
declarou que ele mesmo confeccionava as notas de empenho, “
no valor total da folha de pagamento
”, já com o acréscimo correspondente à ajuda, que era repassada ao Secretário
Adelgício
, quem por sua vez, autorizava os pagamentos
por meio de ordens de pagamento assinadas
tanto por este último como pelo prefeito.

Nesse mesmo sentido,
Adelgício
Almeida Pinheiro
, então Secretário Municipal de Finanças de Rio Branco, também confirmou em sede inquisitorial [id. 274511949, pp. 6-10] o ajuste entabulado entre ele, Pedro
Antonio

Boascivis
e o prefeito
Antonio
Xavier de Araújo, para “
melhorar os rendimentos mensais de ambos (PEDRO ANTÔNIO e ADELGICIO
” por força da realização de atribuições e horários extra jornada de trabalho, mediante o empenho dos valores e autorização para transferência da conta bancária da prefeitura para as contas correntes dos referidos servidores
, por meio de cheques assinados pelo Secretário de Finanças e pelo prefeito,
desconhecendo se tais pagamentos possuem ou não previsão legal
.

Disse que os fatos foram descobertos pelo então vice-prefeito em exercício extraoficial da administração municipal, que interpelou o prefeito em uma reunião em que estavam presentes também a ex-Secretária de Administração da época, Marília Pereira e Pedro Antônio
Boascivis
,
tendo o alcaide assumido a autorização para o pagamento das vantagens.

Por sua vez, ao ser interrogado em Juízo,
Adelgício
Almeida Pinheiro
confirmou que realmente realizava os pagamentos desses auxílios, enfocando que assim agia porque havia o respectivo empenho da despesa pública, previamente autorizada pelo prefeito municipal, justificando a percepção desse “auxílio” porque,
verbis
:

[...] tem dia que a gente ficava até às cinco horas da tarde. O horário era treze horas, ficava até cinco horas, aí ele falou ‘- Não, não dá pra nós’, por causa do horário. E ele falou ‘- Faz aí!’ E aí eu não sei como ele empenhava, mas, a minha responsabilidade era só pagar [...]

eu e o Pedro conversamos com ele
[prefeito]
porque a gente ficava até cinco horas, tinha dia que era dezesseis e trinta, aí ele falou ‘- Não, vocês merecem!’ Aí eu falei: ‘- Uai, então, tudo bem’
. Aí ele autorizou, falou ‘- Ó, Pedro, ajeita pra ele aí’. E eu pagava assim, chegava no fim do mês, eu transferia o meu e o do Pedro, entendeu? Aí, se não tivesse autorizado, jamais eu faria isso. A transferência a finança que fazia. Transferia, mas tinha que estar empenhado. Se não estivesse empenhado, não tinha nem como transferir. Aí a gente transferia, todo fim do
mêsa
quantidade. O
Pedro me passava, porque ele era o contador, ele me passava, falava ‘- Ó, esse valor’. Foi o que aconteceu.
[Para realizar o pagamento era necessário a assinatura]
do prefeito, também. A assinatura do prefeito, porque sem a chave dele não tem jeito.
[Ao ser indagado se
Adelgício
possuía em seu poder ambas as chaves de validação dos empenhos, respondeu]
Sim.
[
v
ide relatório de mídias,
id. 274513406].

O então contador do município,
Jeovane
Alves de Souza
, ratificou a informação prestada por Pedro
Antonio
e
Adelgício
, dizendo que cabia a Pedro
Antonio
a confecção das notas de empenho de pagamento de servidores municipais,
que eram atestadas e assinadas tanto pelo Secretário de Finanças
Adelgício
e pelo prefeito
.

Alega, igualmente, desconhecer a base legal para o pagamento dessa ajuda, e que “[...]
em relação à conta n. 9100-6 é feita uma nota de empenho no valor total do pagamento dos salários dos servidores públicos, ficando a cargo do setor financeiro a forma do pagamento a esses servidores (apenas por transferências); o declarante não orienta que sejam emitidos cheques, pois existe normativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para que não seja emitido cheques pelas Prefeituras Municipais; o declarante informa que é possível que o servidor PEDRO ANTÔNIO tenha emitido notas de empenho para justificar a emissão de cheques pelo Município de Rio Branco, à revelia da orientação dada pelo declarante quanto a não emissão de cheque; o declarante afirma que a nota de empenho para o pagamento dos servidores de Rio Branco era feita no valor total e que nada impede que o servidor PEDRO ANTÔNIO tenha emitido notas de empenho com valores englobados na nota de empenho mencionada anteriormente a fim de justificar a emissão de cheques, o que não poderia acontecer, já que existiriam duas notas de empenho a respeito da mesma despesa
” [id.
274511949, p. 18].

A Secretária de Administração da época,
Marília Pereira
, também confirmou os fatos e esclareceu que a conta 9100-6 da prefeitura é uma conta-salário, “
na qual são transferidos os valores para o pagamento da folha dos servidores de Rio Branco (por meio de um arquivo), sendo certo que após os valores são transferidos pelo próprio Banco do Brasil para as respectivas contas
dos funcionários de Rio Branco
” [id. 274513350, p. 21], e que nessa mesma conta transitam descontos de empréstimos consignados, pensões alimentícias,
mas nessa hipótese as transferências são feitas nominalmente.

S
obre as
transferências
nominais
realizadas em nome de
Adelgício
Almeida Pinheiro
[nos valores de
R$2.247,18 e

R$2.309,62 em 01/2017; R$2.441,66 em 02/2017; R$3.776,72 em 04/2017; R$3.802,51

em 05/2017; R$2.654,39 em 06/2017; R$2. 687,6
0
em 07/2017; R$2.456,
0
5 em

081 2017; R$2.497,92 e R$2.247,18 em 09/2017; R$2.247,18 em 10/2017),
e em nome de
Pedro Antônio
Boascivis
[
nos valores de R$2.309,61 e R$9.164,24 em

01/2017; R$3.776,721 em 04/2017; R$3.802,51 em 05/2017; R$2.654,38 em 06/2017;

R$2.687,35, R$2.456,
0
5 e R$2.497,92 em 09/2017
], disse não ter conhecimento
.

Contudo, esclareceu que
Pedro Antônio
era beneficiário de gratificação pelo exercício de chefia de departamento [entre janeiro de 2016 até março de 2017
, vide portaria n. 025, de 11 de janeiro de 2016, id. 274513351, p.
10
] e de encarregado de serviços do departamento [de abril de 2017 até a data da inquirição da testemunha, em março de 2018
, cf. portaria n. 090, de 03 de abril de 2017, id. 274513351, pp. 11-12
], cujos pagamentos possuem lastro no art. 66 da Lei Complementar Municipal n. 668/2015
[cópia no id. 274513351, pp. 26-ss a 274513353, pp. 1-16], que prevê:

Art. 66. O servidor efetivo nomeado em cargo em comissão ou função de confiança, ou pelo seu subsídio atual acrescido do percentual de até 50% (cinquenta por cento) do valor do subsídio o cargo em comissão ou função de confiança.

Quanto a
Adelgício
, a testemunha afirmou que nos meses de junho e julho de 2017 foram emitidos dois cheques para o pagamento dos salários do então Secretário de Finanças [cheques n. 011541, rubrica “
Pag. Salário 06/1017
”, R$2.247,18
, e n. 859231, rubrica “
Pag. Salário 0
7
/1017
”, R$2.247,18
, conforme extratos constantes do id. 274513351, p
p
. 1
-2
], fugindo da regra que eram as transferências bancárias por meio de arquivo, sendo que nesses
meses ocorreram transferências on-line da conta de pagamentos da prefeitura para a conta pessoal de
Adelgício
.

Quanto ao pagamento de abono pecuniário pago a
Antônio Pedro
Boascivis
, esclareceu que se deve à venda de 10 (dez) dias de férias, tendo em vista que nessa época ele não possuía substituto.

Em Juízo,
Marília
ratificou tais informações, esclarecendo:

MP: - Marília, o que a gente está apurando algumas situações que aconteceram lá em 2017, envolvendo o Antônio,
Adelgício

e
e
também o Pedro, é você lembra qual que era o cargo que eles ocupavam essa época na prefeitura?

Marília: - O
Adegicio
era Secretário de Finanças e o Pedro António trabalhava na contabilidade, como auxiliar de contabilidade.

MP: - E o que é que o senhor António Xavier de Araújo era?

Marília: - Prefeito.

MP: - Na época você também trabalhava na prefeitura?

Marília: - Sim, eu era Secretária de Administração.

MP: - Aqui a gente está apurando a respeito de uma situação, a respeito de valores que teriam ido
pra
conta deles. O que que a senhora sabe a respeito dessa situação concreta?

Marília: - É, na verdade, eu era Secretária, eu tinha entrado naquele ano, né, como secretária, como funcionária pública e
Adelgício
era Secretário de Finanças e o Pedro António na contabilidade, e a Keila era Controladora Interna, e ela estava fazendo algumas auditorias nos setores, né? Foi quando ela fez uma notificação e protocolou comigo dizendo que poderia haver algumas irregularidades dentro da Secretaria...
não
dentro da Secretaria, mas uma conta específica da prefeitura, pois ela não era conciliada, aí ela fez uma notificação que foi passada para o.
..ela
fez várias recomendações e dentro da notificação é de que poderia haver irregularidade em uma das contas da prefeitura. E aí essa notificação foi entregue e passada para o prefeito.

MP: - Você sabe o que que tinha nessa situação, o que que ela alegava que estava acontecendo?

Marília: - Ela não colocou nenhum assim específico,oque que era. Falou que poderia haver algumas irregularidades, se eu não me engano, não me recordo, ela colocou na notificação que poderia haver algum desvio na conta, mas eu lembro que ela colocou o número da conta na qual ela tinha suspeita, né, qual irregularidade, mas eu não me recordo que ela colocou na notificação que poderia haver desvios ou não, eu não me recordo desse daí em si, né? Mas eu lembro que tinha uma coisa específica na conta. Porque todas as fontes da prefeitura eram conciliadas e somente essa que,quando ela foi fazer a auditoria, ela não tinha conciliação nessa conta.

MP: - O que que é a “conciliação”?

Marília: - Conciliação é quando você tem que documentar tudo o que entrou e o que saiu. Tudo o que foi pago, tem que ter a nota fiscal ou o documento que comprove o porquê daquele dinheiro ter saído da conta. Aí no final do mês faz a conciliação e tem que fechar o saldo com o que saiu. As entradas e as saídas.

MP: - Entendi. Então essa conta não batia, o que entrou e o que saiu?

Marília: - Isso.

MP: - Você lembra quem que tinha acesso às chaves de recurso financeiro naquela época?

Marília: - O Secretário de Finanças. O secretário de finanças, ele que faz toda a movimentação com todas as chaves.

MP: - O Secretário de Finanças naquela época era o
Adelgício
?

Marília: - Isso.

MP: - Certo. Aí quando você recebeu aquela notificação da Keila, você encaminhou para o gabinete do prefeito, né? Sabe qual que foi dado o andamento dela?

Marília: -Aí foi feita uma reunião com os dois, né? Com o
Adelgício
e o Pedro Antônio para procurar entender o que é que poderia
está
acontecendo nessa conta, foi feita uma reunião em que estava presente o prefeito, o vice-prefeito, eu,
Adelgício
e o Pedro Antônio, para
poder saber o que é que era, porque que essa conta não estava sendo conciliada, o que é que estava acontecendo, não é?

MP: - E aí, que que deu nessa reunião?

Marília: - Então, quando foi questionado ao Pedro Antônio - porque a parte de conciliação era ele que fazia -, ele falou que ela não era conciliada porque ela era uma conta-salário e essa conta de salário, como todo o recurso para pagamento dos funcionários entra nela, e nela você gera um arquivo que vai para o banco, e o banco que distribui os pagamentos para as contas dos servidores. Nessa conta que é pago os encargos, né? INSS, previdência, todo o montante era transferido para essa conta. E o banco que distribuía, né? Aí foi quando...se eu não me engano, se foioEdmilson [vice-prefeito] perguntou, né, sobre alguns valores que poderia ter sido transferido para a conta do
Adelgício
e do Pedro. Aí o Pedro e o
Adelgício
disseram que era uma gratificação que o prefeito tinha concedido para eles pelo excesso da carga horária de trabalho, que eles trabalhavam. Nosso horário era das 7 às 13 e eles trabalhavam o dia todo, né? Trabalhava até fora do horário por causa da contabilidade, que é uma demanda maior. Então, trabalhavam excedendo a carga horária normal de todos os servidores. E o prefeito havia dado essa gratificação para eles.

MP: -
Tá
, você lembra se tinha alguma lei que autorizava a fazer esse pagamento ou algo nesse sentido?

Marília: - Existe uma lei no município, que é a função gratificada, quando você exerce uma função. Vou citar um exemplo só,
tá
? Um servidor, ele está num desvio de função, ele tem uma função e atribui uma outra função à dele, né? Ele vai acumular duas funções, então ele pode receber uma gratificação que está previsto na lei do município, que é como metade [do salário] de um chefe de departamento ou metade [do salário] do encarregado de serviço. É 50% o valor de um encarregado ou de um chefe de departamento.

MP: -
Tá
. E qual que era a função exercida por eles, não era cargo em comissão. Cargo em comissão há compatibilidade para receber essa outra gratificação? Eles eram servidores do município para receber isso?

Marília: - Essa lei é para funcionário de carreira, né? Para funcionário efetivo, que tem a função gratificada. Para cargo comissionado, não.

MP: - E eles eram cargos comissionados?

Marília: - O Pedro Antônio, não, Pedro Antônio era efetivo e o
Adelgício
, em comissão.

MP: - E quais seriam os trâmites que deveriam ser adotados para pagar esses valores? Seria dessa forma como eles fizeram?

Marília: - Não, eles teriam que ter feito uma portaria nomeando a função gratificada, dizendo qual que era a função gratificada que ele ia exercer
e isso iria na folha de pagamento, que sairia no holerite
.

MP: - E isso não foi feito. Vocês só descobriram então que acontecia esses pagamentos a partir do que a Controladora Interna trouxe para vocês. Quanto tempo durou isso?

Marília: - Quanto tempo que isso foi feito que estava? Olha, eu não me recordo assim em tempo, né? Foi feito um levantamento do período, se eu não me engano, de dois anos, porque era movimentação do sistema financeiro, né? Até quando o sistema financeiro conseguia acessar, mas se eu não me engano, era dois ou três anos. Não me recordo.

MP: - Que foi feito o levantamento ou que foi constatado isso?

Marília: - Que foi constatado. Foi verificado vários anos, e foi constatado. Eu não me recordo, doutor. [...] Os valores que foram levantados foram todos que foram encontrados.

MP: - Certo, e aí, internamente, você sabe se teve alguma responsabilização dos servidores?

Marília: - Então, o prefeito exonerou o Secretário de Finanças e afastou o Pedro Antônio, no qual ele passou por um PAD.

MP: - O Pedro ainda trabalhava na prefeitura depois?

Marília: - Trabalhava na prefeitura, aí ele foi afastado da função dele no período que que sofreu o processo, que estava respondendo o processo administrativo.

MP: - Entendi. E enquanto você estava na prefeitura, ele está até 2023, ele estava trabalhando ali nas suas funções regulares.

Marília: - Pedro Antônio? Não, o Pedro Antônio, ele aposentou. Eu não me recordo o ano que ele aposentou, né? Mas ele depois desse processo administrativo. Ele trabalhou um tempo no arquivo e depois, logo em seguida, já aposentou.

MP: - Aí o prefeito municipal a respeito desses fatos do sabe se a informação foi encaminhada para a Câmara de Vereadores, teve algum outro desdobramento?

Marília: - Então, eu não me recordo se foi encaminhado para a Câmara isso daí eu não me recordo não. Mas as medidas que foi tomada foi exoneração e abertura do PAD.

MP: - Lembra se eles devolveram esse dinheiro ou se chegou ao teu conhecimento, algo nesse sentido?

Marília: - Antônio devolveu. Depois que ele passou pelo PAD, foi levantado todo o valor que foi recebido, né? E aí ele devolveu para os cofres da prefeitura.

MP: -E o
Adelcídio
?

Marília: - Não é que do meu conhecimento.

MP: - Certo. Teve mais algum outro funcionário ou servidor que vocês tiveram conhecimento que aconteceu a situação como essa?

Marília: - Não.

MP: - E nessa reunião que vocês estavam lá, que eles falaram, inclusive na presença do prefeito, que ele concedeu, qual foi a argumentação que ele apresentou para vocês, já que tinha que se fazer a portaria, toda sua nomeação e tudo mais para fazer o pagamento?

Marília: - Então, o prefeito, ele falou que realmente eles
procuraram ele
para poder falar que precisava de receber um valor maior porque eles estavam trabalhando além da carga horária. E o prefeito falou que sim, que daria né, esse aumento para eles, daria essa gratificação, mas que era para eles procurarem os meios legais e trazer para ele para poder oficializar, né? Mas, segundo ele, não tinha sido entregue, feito nada para ele, tipo assim, ele não sabia que estava que eles estavam recebendo. Porque ele não tinha sido informado.

MP: - Essa foi a fundamentação que lhe disse para você
láno
dia, é isso?Preciso ver se há mais alguma outra informação. E nessas
constatações, foi verificado que havia transferências diretamente para a conta da dessa desses dois servidores, do
Adelgício
e do
Antonio
? Eaí foi constatado que o deixa eu fechar a Câmara. Foi constatado que os valores eram depositados na conta pessoal deles, que também recebiam o salário?

Marília: - Sim, era na mesma conta do pagamento, que eles recebiam o salário, só que não era [...] viao arquivo, né? Porque o arquivo caia o salário dele, que era o salário do mês deles, que a equipe tinha no holerite, aí essa transferência era feita na conta deles e via manual, né? Transferência individual.

MP: - E você lembra se foi indicado quem eram as pessoas que faziam essa transferência, a chave e o acesso, diretamente?

Marília: - Essas transferências eram feitas pelas... estou falando pelo que eu conheço, do tempo que eu fiquei como Secretária de Finanças. O pagamento, como folha de pagamento, é feito com a chave do Secretário de Finanças e a confirmação com a chave do prefeito, que é feita pelo Secretário de Finanças. Todas as chaves ficam com o secretário de finanças, é no nome do prefeito, mas quem faz é o Secretário de Finanças.

MP: -
Tá
, mas só
pra
entender uma coisa, essa chave deveria ser pessoal e aquela pessoa ser responsável por ela, não? É como se fosse uma assinatura, não é?

Marília: - [...] assinatura.

MP: - Então, cada pessoa responsável por ela, né? Se ela, isto eu quero perguntar, se ela serve para outra pessoa, ela sabe que é o nome dela que está sendo colocado ali, não sabe?

Marília: - Sim, porque quando faz a portaria do Secretário de Finanças, ele que fica responsável por todas as chaves, é a chave da pessoa, mas é passado para o Secretário.

[...]

MP: - Na época, você lembra que prestou depoimento aqui no Ministério público também, né?
Lembra de
ter trazido também os cheques, as demonstrações de
todos essas transferências
, né?

Marília: - Sim, sim. A doutora havia solicitado que fosse levado os extratos, né? Onde que foi levantado os valores, dentro do PAD, né?

MP: - [...] eu vou repetir essa pergunta, algum outro servidor também fez ou recebeu valores desta forma, assim, sem portaria e tudo mais?

Marília: - Não é do meu conhecimento.

MP: - Sabe se o Tribunal de Contas teve acesso a essas informações e aplicou alguma sanção ao município, também?

Marília: - Também não é do meu conhecimento.

[...]

Dr. Airton: -Marília, como você disse que já trabalhou na Secretaria de finanças, gostaria que você me desse uma informação. A Secretaria de finança para fazer todos os lançamentos - não sei se vai ser correta a minha pergunta - para ser feito pelo secretário de finança, vem a origem de onde? Da contabilidade ou de qual o outro setor?

Marília: -Contabilidade, contabilidade e RH. O RH passa por a contabilidade e a contabilidade passa para a Secretaria de finanças.

Dr. Airton: - Ah,
tá
. Então os atos realizados pela Secretaria, tem que passar pela contabilidade?

Marília: - Isso, o RH passa, estou falando do RH com relação à folha de pagamento dos servidores. Aí vem o RH, passa para contabilidade e depois faz a folha com os valores que serão depositados na conta.

[vide relatório de mídias, id. 274513406
]

Dentro desse mesmo contexto,
Vanderleia

Rodrigues Alves, ratificou o depoimento de Marília, salientando:

MP: -
Tudo bem, Wanderley? A respeito de uma situação que foi instaurada até uma sindicância, lá em 2017, 2018, envolvendo essas pessoas que que a senhora se recorda que aconteceu? O que que foi apurado, como que era, o como que se dava essas transferências, enfim.

Vanderleia
: - D
outor, como servidor
a
públic
a, eu
trabalho lá dentro da prefeitura desde 2003. A gente tinha a gente, eram colegas de trabalho, né? E aí quando foi instaurado o inquérito,
o
Adelgício

já tinha
pedido denominação, então o inquérito foi só sobre o servidor efetivo, que era o Pedro
Antônio
Boascivis
. E aí como a comissão pediu os extratos bancários, realmente tinha transferência das contas da prefeitura para conta pessoal deles
,
foi apurado o valor
, d
epois acho que tem o Ministério público que tinha passado
o
valor. O Pedro António foi
s
ancionado, né? Ficou suspenso dos trabalhos e devolve
u
o valor que estava
,
que era correspondente, acho que
vinte e um mil e poucos reais
.

MP: - V
ocê sabe
se o
Adelgício

devolve
u
algum valor?

Vanderleia
: -
Não sei, doutor. Não tenho conhecimento
,
pro

município enquanto processo administrativo
, n
ão, não foi montado, não foi feito nenhum processo administrativo que eu tenho conhecimento lá dentro e eu não sei informar para o senhor se devolveu ou não
.

MP: -
Tá
, e quando foi feito esse procedimento administrativo
.
v
ocê
lembra se o Pedro
prestou algum
esclarecimento como era feito ou o que vocês apuraram, como que era feito, por qual razão que foi feito esses pagamentos e qual foi a justificativa
que eles apresentaram?

Vanderleia
: -
Então a just
ifica
tiva é assim
:
como até hoje acontece
, a
gente às vezes fica fora do expediente de trabalho, né? O expediente da prefeitura
é
das 7 às 13
, e
a gente acaba ficando. Ontem mesmo eu trabalhei até às 17
h
e 30
min
. E aí eles conversando com o prefeito e
a
gente apurou
, à
época, o prefeito tinha acordado com ele de fazer uma pagar uma gratificação. Só que até onde
o
depoimento do prefeito, ele falou que ele tinha sim autorizadas as gratificações
.
só
que eles não tinham acordado nem valores, nem como seria feito.
Eles teria
que fazer
, a
fala do prefeito era assim
– ‘- U
ma forma legal de fazer isso
’
. E aí pelo que a gente apurou, essa conversa que eles tiveram com o prefeito, já era uma autorização para eles receberem essa gratificação. Agora, quem que decidiu
de q
ue jeito que seria feito
,
não chegamos a apurar
,

n
ão, doutor.

MP:
-
Tá
, e assim como que acontece ali na prefeitura para fazer o pagamento de valores, você sabe quem que tem que assinar? Como que funciona a chave eletrônica?

Vanderleia
: -
Olha
,
até onde eu sei, assim como eu trabalho num departamento de compras, a gente faz o processo
,
manda para o
S
ecretário, atesta, manda para a contabilidade, a contabilidade empenha, liquida e manda para o setor financeiro pagar. Agora não sei falar para o senhor se esses processos, esse
s
pagamento
s
deles, tinham esse
trâmite
de empenhar, liquida
r
e pagar. E tinha um
ateste
de um secretário.

MP: -
Mas sempre tem que passar pela chave e pela assinatura
d
e alguém isso?

Vanderleia
:
-
Sim
. Até onde eu sei, sim.

MP: -
Certo, foi apurado
se tinha
alguma portaria ou algum ato que autorizasse esses pagamentos?

Vanderleia
: -
Não
,

n
ão
localizamos, n
o departamento de recursos
humanos
não tinha nenhuma portaria que autorizasse.
N
em decreto, nada.

MP: -
Para nenhum deles
?

Vanderleia
: - P
ara nenhum deles.

MP: -
Portanto
,
ambos receberam, no caso,
o
Adelgício
e o Pedro, isso?

Vanderleia
: -
Sim. No
processo de sindicância
t
em os e
x
tratos, né
, d
a conta que foi feita a transferência
.

MP: -
Você sabe quanto tempo durou essas transferências e como foram feitas?

Vanderleia
: -
Olha, doutor, se eu não me engano, na época a gente apurou
dois
anos
, da data até dois
anos anteriores. Mas aí
como a prefeitura está de reforma agora,
então está assim, todo mundo que eu nem olhei o processo, mas foram
dois
anos.

MP: -
Foi
dois
anos que vocês apuraram
ou
, foi
dois
anos que foi constatado
que foi...

Vanderleia
: -
Dois
anos que nós apuramos.

MP: -
V
ocê não sabe dizer desses
dois
anos
quantos
meses que foram feitas as transferências, isso
?

Vanderleia
: -
Não sei, eu tenho que
olhar
o processo. E se eram todos os meses, ou seja, meses, final fica mês, eu teria que olhar o processo de novo.

MP: -
Entendi
,
e qual que foi a conduta do prefeito municipal quando ele soube desta situação?

Vanderleia
: -

Ele pediu para instaurar
o
processo, né
, p
ara apurar a questão das transações, porque até então igual falei

pro
senhor,
até então ele falou assim que ele tinha conversado com os
dois e
aí teriam acordado esses pagamentos, mas não teria
a
cordado a forma. Aí quando foi
a
controladora interna da época, que era a Keila, que fez ess
e
s apontamentos que
aí
ele pediu
pra
fazer a apuração da sindicância.

MP: -
A pergunta
que eu quero fazer é o seguinte, quem era na época, o
S
ecretário de
F
inanças, você lembra?

Vanderleia
: -
Adelgício
.

MP: -
Certo
,

S
ecretário de finanças, ele pediu exoneração,
ou
o prefeito
exonerou ele
?

Vanderleia
: -
Ah, doutor, não me lembro. Eu sei que ele foi exonerado, mas eu não lembro se foi a pedido ou se foi o prefeito que exonerou.

MP: -
Certo
, deixa eu ver se tem mais alguma outra informação. Hoje, para fazer o pagamento para alguém, quando chega na fase final, mesmo depois do empenho e tudo mais, vai para liquidação. Só precisa de uma assinatura de uma pessoa
?
Como que funciona?

Vanderleia
: -
Não sei
, doutor, não sei

porque
eu não trabalho lá, né?
Eu
não sei, não sei se é só uma
a
ssinatura
ou se é mais de uma.

MP: -
Câmara ao final, qual foi a pena que foi aplicada para o servidor?

Vanderleia
: -
Ele teve suspensão de 90 dias no trabalho e devolveu para o
erário
o valor que foi apurado
de desvio
.

MP: -
E essa suspensão de 90 dias era sem remuneração
?

Vanderleia
: -
Não, era metade, e
le teria que trabalhar. Ele foi suspenso. Ele continua trabalhando em outro departamento e recebia metade do salário.

MP: -
Sabe
se algum outro funcionário recebeu valores desta forma também ou não
?

Vanderleia
: -
Não sei. Porque
por exemplo a sindicância, a gente observava
os extrato
s, m
as tem pagamentos para pessoas
,
por exemplo, era funcionário, então teria transferência também para outras pessoas, porque eram funcionários
,
que eram de uma conta da conta de salário. Então, assim, o objetivo era só
no nome
dos
dois
para a gente.

MP: -
Sabe se a prefeitura teve que prestar alguma informação do tribunal de contas do estado, se teve alguma sanção também?

Vanderleia
: -
San
ç
ão, eu não sei, doutor. Agora que teve que prestar
,
sim
,
o tribunal de contas, até outro dia eu vi que o tribunal de contas tinha pedido algumas informações.
Ano
passado
se
eu não me engano, ainda estava pedindo também.

MP: -
No ano passado
?

Vanderleia
: -
É, mas eu não sei quais são as informações, sei que
tinha que cumprir,
que
o
tribunal de
contas notificou
a prefeitura para responder.

[...]

Dr. Airton: -
É, eu queria te fazer uma pergunta
Vanderlei
a
, se você sabe me informar
se
o Pedro
, a
pós
o
processo administrativo que
ele
foi suspenso, ele voltou a trabalhar na prefeitura após o período de suspensão
?

Vanderleia
: -
Olha, doutor, ele voltou
... não lembro.
Eu só lembro que ele entrou com o processo de aposentadoria que ele já estava à época de aposenta
r
,
né,
porque ele era servidor efetivo. Então terminou a suspensão
, e
le continu
ou
trabalhando como servidor e depois ele entrou com
processo
de aposentadoria.
[...] [relatório de mídias, id. 274513406].

Por último,
Keila Nunes de Moura Ribeiro, que à época exercia a função de controladora interna do município de Rio Branco, apontou:

MP:
-

Como
vai, Keila,
tudo bom? Keila, aqui a gente está para
ap
urar uma situação que teria acontecido lá em 2017, envolvendo
os réus
, o
ex
-
prefeito Antônio Xavier Araújo, o
S
ecretário
A
de
lgício
Almeida Pinheiro
e também
o técnico Pedro Ant
ô
nio
Boascivis
. Naquela época você ocupava qual cargo dentro da prefeitura
,
você se recorda?

Keila:
-
Naquela
época, eu era
C
ontrolador
a

I
nterna.

MP:
-
E
o que que você notou nessa época
, que
fez vocês
pedir
até uma recomendação?

Keila: -
É só porque tinha uma conta que não era feita conciliação. E aí, quando pegava os balancete
s
, ela não tinha as conciliações de uma
conta

e
specífica, né? Aí eu sugeri que desse uma olhada naquelas contas que poderia ter alguma coisa irregular.

MP:
-
Tá
, eu vou pedir só para você me dizer o qu
e
seria a conciliação?

Keila:
-

A
c
onciliação ela é
um
documento feito entre
o
extrato bancário e tudo que entra e que sai da prefeitura
,
seria fazer uma comparação do que entra
e o
que sai. Seria mais ou menos isso
.

MP: -
Certo, e aí essa conta não batia os dados, né?

Keila: -
Até essa data, não era feita conciliação. Todas as contas eram, mas essa não. Essa não tinha. Os balancetes mensais igua
is
as demais tinham.

MP: -
E aí, você sabe o que que foi apurado ou
d
escoberto a partir dessa informação que você repassou?

Keila: -
Então, quando eu fiz a notificação
pra
que o gestor verificasse o que estava acontecendo, bem logo em seguida eu também voltei a ocupar o meu cargo de concurso, né? Então aí foi feito alguns procedimentos, mas eu já não estava
, a
ssim, a par
, d
eles
,
que eu já não fiz parte mais.

MP: -
Tá
, s
ó me dá um
segundinho
.
Tá
certo
!
E aí, a partir desse dado em que você encaminhou para eles, você sabe se tinha alguma informação ou sobre o que aconteceu envolvendo o
A
del
gício

e o Pedro?

Keila: -
O
que eu sei
é
que foi verificado que tinha algumas irregularidade
s
, né? Mas
,
específico assim, eu não sei
,
porque daí eu já não tive acesso também,
a
mais nada.

MP: -
Sabe se algum deles sofreu alguma punição, se teve alguma outra questão?

Keila: -

Eu acho que igual todo mundo sabe. Eu acho que teve um processo administrativo. Eles responderam. Parece que alguma coisa interna dentro da prefeitura parece que teve sim. Só não teve assim especificamente
o que.
Acho que o
Adelgício

foi exonerado, Pedro António foi afastado, acho que alguma coisa tipo assim.

MP: -
Sabe se eles devolveram algum valor para a prefeitura, algo nesse sentido ou não?

Keila: -
Eu sei
que
todo mundo que sabe fala que sim, mas assim, valor específico eu não sei.

MP: -
A questão do que teria acontecido em específico é porque esses valores iam para conta de algum deles, você sabe nos relatar?

Keila: -
Não.

MP: -
Ah, perfeito, você lembra se você deu alguma declaração ou depoimento dentro do Ministério público na época?

Keila: -
Parece que na época da doutora
T
essalini
sim, teve um depoimento, me parece que sim, que ela me perguntou justamente o que o senhor me perguntou, o que seria a conciliação? É o balancete.
[...]

[vide relatório de mídias, id. 274513406]

É importante anotar, ainda, que não constam dos respectivos holerites de
Adelgício
e
Antonio
Pedro
quaisquer menções aos sobreditos “auxílios”, pagos por transferências on-line
ou, no caso de
Adelgício
, em algumas oportunidades, por meio de cheques.

Ficou claro, pois, não só pelos depoimentos de testemunhas, mas, pela própria fala do apelante
Antonio
, que houve esse ajuste para o pagamento de auxílios sem autorização legal para
Adelgício
e
Antonio

Boascivis
, os quais eram promovidos por meio de descontos diretos de empenhos liquidados com autorização do prefeito,
e, também, por meio de cheques nominais à pessoa de
Adelgício
, podendo-se extrair, assim, conclusão de que o prefeito não só sabia que tais pagamentos foram feitos, como, também, que os
autorizou expressamente, ao contrário do que veicula a defesa em sentido adverso.

A esse respeito, os coacusados
Pedro Antônio
e
Adelgício
foram peremptórios ao afirmar que somente procederam aos pagamentos indevidos porque o
alcaide
assim autorizou, fazendo valer assim a vontade de remunerar as atribuições realizadas tanto pelo então Secretário de Finanças da época, como o auxiliar de contabilidade do município, fora do horário regular de expediente, sem qualquer apreço à forma e sem qualquer base legal ou regulamentar.

Assim, ainda que possível fosse chancelar a validade desses auxílios, conforme explicaram em Juízo a então Secretária de Administração do município de Rio Branco à época dos fatos, bem como a Controladora Interna do mesmo município, seria devido
a
formalização desses pagamentos por meio de portaria municipal autorizando a despesa, a base legal respectiva, e, ainda, as devidas anotações nos holerites dos beneficiários, para fins de conciliação das contas do município.

Neste caso, nada disso foi observado, tendo o prefeito autorizado
verbalmente
o pagamento desses auxílios
,
como ele mesmo admit
e em Juízo
, os quais tramitavam diretamente da conta da prefeitura para as contas bancárias de
Adelgício
e
Pedro Antônio
, com a expressa anuência do
alcaide
, quer porque a chave de transferência bancária estava em seu nome, quer porque ele assinou, juntamente com o Secretário de Finanças, alguns cheques nominais pagos a
Adelgício
, causando divergências contábeis, posteriormente descobertas pelo Departamento de Controle Interno e comunicadas ao prefeito, que, como visto, sabia desse procedimento ilícito.

Assim, o simples fato de ter
Adelgício
mencionado que tanto
a própria chave bancária, como a do prefeito,
estavam
em seu poder, não desnatura o prévio conhecimento do prefeito a respeito do procedimento ilícito adotado, já que os próprios coacusados assim esclarecem, sendo corroborados pelos relatos das testemunhas ouvidas em Juízo no mesmo sentido.

E, ainda que possível fosse antever a
cegueira deliberada
[derivada da controvertida
Willfull

Blindness

Doctrine
] do
alcaide
em criar proteções e barreiras sobre o conhecimento dos atos ilícitos como escudo defensivo contra a incriminação penal, tal cenário por si só não autorizaria a absolvição, tampouco elidir a figura do dolo de agir.

De acordo com a referida doutrina, o
agente
“
finge
”
não enxergar a ilicitude da procedência de bens, direitos e valores com intuitos diversos, inclusive a prestação de
“
favores
”
a quem quer que seja, como, por exemplo,
a Secretários e servidores municipais
.

De acordo com a doutrina de André Ricardo Neto Nascimento,

Para a teoria da cegueira deliberada o dolo aceito é o eventual. Como o agente procura evitar o conhecimento da origem ilícita dos valores que estão envolvidos na transação comercial, estaria ele incorrendo no dolo eventual, onde prevê o resultado lesivo de sua conduta, mas não se importa com este resultado. Não existe a possibilidade de se aplicar a teoria da cegueira deliberada nos delitos ditos culposos, pois a teoria tem como escopo o dolo eventual, onde o agente finge não enxergar a origem ilícita dos bens, direitos e valores com a intenção de levar vantagem. Tanto o é que, para ser supostamente aplicada a referida teoria aos delitos de lavagem de dinheiro '
exigese
a prova de que o agente tenha conhecimento da elevada probabilidade de que os valores eram objeto de crime e que isso lhe seja indiferente' [...]
[
in

Teoria Da Cegueira Deliberada: Reflexos de sua aplicação à Lei de Lavagem de Capitais (Lei 9.613/98)
. Disponível em:
. Acesso em: 20 mar.2012].

A cegueira implica, pois, no conhecimento da situação de ilicitude do procedimento a que está submetido, esforçando-se para evitar o conhecimento do caráter criminoso da conduta de outrem, não podendo, nessa situação, estabelecer a insciência da responsabilidade pela conduta relevante prestada em prol da criminalidade.

Confira-se, ainda, por oportuno:

[...] Ressai inconcussa a responsabilidade dolosa do agente público responsável por atestar as notas fiscais ideologicamente falsas, de acordo com a teoria da cegueira deliberada (
willful

blindness

doctrine
), tirada da doutrina norte-americana, segundo a qual o agente "finge" não enxergar a ilicitude da procedência de bens, direitos e valores com intuitos diversos, inclusive a prestação de "favores" a quem quer que seja, como, por exemplo, ao Presidente da Câmara Municipal, garantindo assim a permanência no cargo a que foi nomeado a exercer
. [TJMT,
ApCr
0009950-36.2014.8.11.0042, minha relatoria, 3ª Câmara Criminal, j. 12/12/2018,
DJe
18/12/2018]

Nesses termos,
impõe-se preservar a condenação do apelante
Antonio
Xavier de Araújo
, como incurso nas penas do art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67.

Passo a revisar a dosimetria da pena.

A autoridade judiciária de origem considerou apenas e tão-somente a excepcionalidade das consequências dos crimes, considerado o elevado prejuízo causado ao erário, que, segundo assere, é fundamento suficiente para exacerbar a resposta penal inicial.

De se ver, no caso, que as condutas reiteradas praticadas em benefício de
Adelgício
e
Pedro Antônio
resultaram em desvios que, somados, alcançaram a cifra de mais de sessenta mil reais, em prejuízo ao erário, justificando-se, nesse caso, o acréscimo penal, que, portanto, deve ser mantido. Vide, a respeito, no mesmo sentido:

[...] O “
elevado montante do prejuízo ao erário autoriza a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena
”. [...] [TJMT,
ApCr
N.U 0008634-51.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, 1ª Câmara Criminal, j. 01/11/2024, DJE 01/11/2024.]

[...]
A lesão do erário foi de grande monta, na ordem de R$ 28.574.856,32, repercutindo negativamente no âmbito das consequências do crime, na medida em que esse valor haveria de ser destinado em benefício da sociedade, em setores de primeira grandeza, como na saúde e educação
estadual, mas não o foram. Apelo desprovido.
[TJMT,
ApCr

N.U 0007285-23.2009.8.11.0042
, ,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/01/2015,
Publicado
no DJE 26/01/2015
.]

Com efeito,
a
expressiva
lesão
a
o erário repercut
e
negativamente no âmbito das consequências do crime, já que tais valores deveriam ser empregados, por via reflexa, na educação e saúde sem questões de dúvidas e, demais braços objetivando a melhoria de vida da sociedade mato-grossense
, porém, por ganância, foram
desviadas
em proveito de particulares, no caso, servidores públicos municipais, merecendo, pois, o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal.

Ato seguinte
, reconheço
e faço incidir, nos termos do enunciado da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], visto que o alcaide assume ter autorizado o pagamento dos “auxílios” ao Secretário de Finanças e Chefe do Departamento de Contabilidade do município de Rio Branco.

Súmula 545/STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
[STJ, 3ª
S
eção
,
j.
14/10/2015,
DJe
19/10/2015
.]

Logo, minoro da pena em formação a fração de 1/6, trazendo a pena intermediária para o mínimo legal de 02 anos de reclusão
, o que faz a pena aplicada fulminada pela prescrição retroativa da pena concretamente aplicada
.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt
,
in

Código Penal Comentado
, São Paulo:
Saraiva
,
2005, p. 355
,
como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, devendo ser reconhecida,
no caso da modalidade retroativa, pela pena concretamente cominada na sentença
.

É o que prelecionam os
arts
. 107, IV, e 110, ambos do Código Penal,
verbis
:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:

(
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

IV -
pela
prescrição, decadência ou perempção;

[...]

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

O art. 110, § 1º do Código Penal,
assim
, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os
arts
. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria,
leciona
,
de há muito,
Frederico Marques:

A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório
[
in
Curso de Direito Penal
. São Paulo
:

Saraiva,
1956, v. III, p. 412.

No caso, o
recebimento da denúncia ocorreu em
1º
/
8
/201
9
, e após a ininterrupta persecução penal, sobreveio
a

sentença,
cuja pena aplicada não supera dois anos
, foi publicada em
07
/9/20
24
.

A
pena concretamente aplicada, igual a
02 anos de reclusão
,
portanto,
prescreve em
quatro
anos, a teor do que preleciona o art. 109, V, do CP
.

Ressalto, ainda, que o cômputo da prescrição se dá individualmente para cada crime, nos termos do art. 119 do CP, tornando sibilina qualquer discussão sobre a tese de crime único, tal qual a aventada pela defesa, bem como as questões acerca da isenção ou suspensão da pena pecuniária.

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

Com efeito, o prazo prescricional veio a ser efetivamente alcançado, sem interrupções, a partir do recebimento da denúncia, na data de
1º
/
8
/20
23, antes, portanto, do advento da sentença condenatória, que foi lavrada somente em 07/9/2024
.

Dessa forma, não vislumbrada qualquer
outra
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tem-se que alcançou ela, na modalidade em concreto, o seu marco final, aferido a partir do recebimento da denúncia, exaurindo o
ius
puniendi
estatal.

Considerando tais constatações, é
de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa
,
ex
vi
do art. 107, inciso IV,
primeira figura,
c/c art. 109, inciso V, e 110, todos do Código Penal.

Custas
ex
lege
.

Ante o exposto
:

a) atendendo ao parecer da Cúpula Ministerial,
reconheço e declaro
a extinção de punibilidade em decorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal em relação
a

Adelgício
Almeida Pinheiro
,

ex
vi
do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso
I
V, 110
e 115
, todos do Código Penal
, julgando prejudicados os pedidos formulados no apelo defensivo;

b) em sintonia com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao
apelo absolutório
interposto pela defesa de
Antônio Xavier de Araújo
,
qualificado; entretanto, reconheço e
faço incidir
,
de ofício
,
n
a dosimetria da pena a atenuante da confissão espontânea [art. 65, inciso III, “d”, do CP], na fração de 1/6, minorando a pena final e
definitiva de 02 anos de reclusão para cada crime tipificado no art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, e, por conseguinte,
reconheço e declaro
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, extinguindo, por conseguinte, a reprimenda privativa de liberdade nos termos do art. 107, inciso IV
, primeira figura
, c/c art. 109, inciso V, 110
e 119
, todos do Código Penal
, julgando prejudicados os demais pedidos formulados pela defesa deste apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025